Tribunal: TJDFT
Processo: 0714050-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714050-20.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA, CONDOMINIO DO COMPLEXO COMERCIAL TAGUATINGA SHOPPING, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação e recurso adesivo interpostos contra a sentença de IDs 39067769 e 39067781, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela locatária ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA em desfavor das locadoras PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA e ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., para decretar a renovação do contrato de locação comercial, pelo período de 16/nov/2020 a 16/nov/2025, mantidas as condições originais do contrato, à exceção do valor do aluguel, a ser arbitrado em liquidação, e julgou IMPROCEDENTE a pretensão formulada em face do CONDOMÍNIO DO COMPLEXO COMERCIAL TAGUATINGA SHOPPING, condenando a autora ao pagamento, em favor do último, de honorários advocatícios em valor equivalente a 10% sobre 1/3 do valor atribuído à causa. A autora ARCOS DOURADOS suscita preliminar de nulidade do julgado. No mérito, requer a reforma da sentença para reconhecer a procedência quanto ao aluguel percentual de 3,5% (três e meio por cento), ressalvado o aluguel mínimo, reajustáveis ambos pelo IGP-DI/FGV. Pugna ainda pela procedência dos pedidos em relação ao CONDOMINIO DO COMPLEXO COMERCIAL TAGUATINGA SHOPPING, e para que a sucumbência seja imputada apenas aos demandados (ID 39067786). Em recurso adesivo (ID 39244086), o CONDOMINIO DO COMPLEXO COMERCIAL TAGUATINGA SHOPPING requer a reforma da sentença para que os honorários advocatícios estabelecidos em seu favor sejam fixados sobre a integralidade do valor atualizado da causa, e não sobre apenas 1/3 do valor da causa. Após incluído o processo em pauta para julgamento, a empresa autora protocolou a petição de ID 40396383, noticiando e juntando o termo de distrato amigável entre as partes. Requer a homologação do acordo para pôr fim ao processo nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do CPC, e art. 840 do Código Civil, com determinação de baixa dos autos para posterior arquivamento e procedimentos de praxe. A peticionante esclarece que, nos termos do acordo, cada parte arcará com os honorários de seus respectivos advogados e declara renunciar ao prazo recursal de forma a conferir o efeito de coisa julgada material à decisão homologatória após o seu trânsito em julgado. Requer, o mais, a dispensa pelo pagamento das custas remanescentes, se houver, nos termos do artigo 90, § 3o do CPC. Em nova petição (ID 40462242), a empresa autora promove a juntada dos demais instrumentos que afirma também comporem o acordo global celebrado entre as partes (contratos de locação da loja principal e dos dois quiosques – IDs 40462244, 40462245 e 40462246). Requer, assim, a homologação do acordo nos termos da petição anterior. É a síntese do que interessa. DECIDO. Cuida-se de petições que visam a homologação de TERMO DE DISTRATO de locação anterior e TERMOS DE NOVOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO entabulados pela autora ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e pelas rés PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA e ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. Consoante previsão do art. 139, V, do CPC, ao juiz incumbe promover, a qualquer tempo, a autocomposição, o que autoriza a homologação do acordo extrajudicial ora apresentado. O advogado da parte autora que subscreve os pedidos de homologação do acordo extrajudicial (ID 40396383) possui poderes para a prática do ato, conforme procuração e substabelecimento de ID 39067540. De igual forma, o termo de distrato consensual e os instrumentos particulares dos contratos de locação da loja principal e dos dois quiosques foram subscritos por patronos das rés revestidos dos poderes necessários (IDs 39067616 e 39067756). Nesse caso, impõe-se a homologação do acordo. No mais, não se olvida que a parte autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em valor equivalente a 10% sobre 1/3 do valor atribuído à causa, em favor do réu CONDOMINIO DO COMPLEXO COMERCIAL TAGUATINGA SHOPPING – que não integra o acordo extrajudicial ora apresentado para homologação judicial. Nesse aspecto, conquanto prejudicado o prosseguimento do recurso adesivo (art. 997, § 2o, III, do CPC), importa consignar que os efeitos do acordo não alcançam o decidido na sentença no concernente ao réu CONDOMINIO DO COMPLEXO COMERCIAL TAGUATINGA SHOPPING. Por fim, à medida que já proferida sentença nos autos, não incide in casu o disposto no art. 90, § 3o, do CPC. Do exposto, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO a desistência da apelação interposta pela parte autora e, com fundamento no art. 487, III, “b”, e art. 515, III, do CPC, HOMOLOGO o acordo extrajudicial (termo de distrato consensual e contratos de locação) firmado entre as partes ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA e ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. para que surta seus efeitos legais. Nos termos do art. 997, § 2o, III, e art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso adesivo interposto pelo CONDOMINIO DO COMPLEXO COMERCIAL TAGUATINGA SHOPPING. Certifique-se eventual trânsito em julgado. Após, retornem os autos ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator